Tribunal: TJSP
Processo: 1022998-07.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES - Indeferimento da inicial - Sentença de extinção da ação sem exame do mérito - Irresignação da requerente - Não acolhimento - Determinação de emenda da petição inicial não atendida pela parte autora no prazo assinado - Ausência de interposição do competente recurso - Preclusão temporal operada -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES - Indeferimento da inicial - Sentença de extinção da ação sem exame do mérito - Irresignação da requerente - Não acolhimento - Determinação de emenda da petição inicial não atendida pela parte autora no prazo assinado - Ausência de interposição do competente recurso - Preclusão temporal operada - Entendimento jurisprudencial desta C. Corte de Justiça nesse sentido - Inovação Recursal - Declaração de inexistência do débito e retirada do nome da autora do rol dos inadimplentes - Pedidos não formulados inicialmente - Ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição - Impossibilidade de conhecimento em grau recursal - Apelo não conhecido nessa parte - Angularização da relação processual - Fixação de verba honorária em favor da parte adversa - Cabimento - Decisum vergastado que deve ser mantido irretorquível - Sentença de indeferimento da petição inicial mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE e, na parte conhecida, NÃO PROVIDO.